Tribunal: TJSP
Processo: 0014841-73.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Receptação
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO, ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO DE VEÍCULO - AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS – RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REDUÇÃO DAS PENAS – PEDIDO PARCIALMENTE DEFERIDO.